Tribunal: TJES
Processo: 0002518-13.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002518-13.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DALSA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de procuração original ou antenticada, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

"SEM NOTAS ORAIS"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID nº 5994985 - fls. 40/41 do pdf), integrada pela decisão de fl. 53 (ID nº 5994985) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos de
ação monitória
ajuizada em desfavor de
DALSA FERREIRA DE OLIVEIRA,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 5994985 - fls. 58/66 do pdf), sustenta o recorrente a inviabilidade de extinção prematura do processo, já que acostado ao feito cópia da procuração, inexistindo qualquer impugnação ao seu teor.

Alega, ademais, a ausência de intimação pessoal.

Ausentes contrarrazões, por não ter sido triangularizada a relação processual.

Pois bem.

Cinge-se o presente feito em examinar se apresenta-se razoável a exigência (fl. 35 do pdf) por parte do juiz de primeiro grau de juntada ao feito de via original ou de cópia autenticada de procuração, constante nos autos, todavia, por meio de simples cópia, conforme se infere de fl. 29 do pdf.

De plano, destaco que no exame de questão análogo a ora posta, assim decidiu recentemente este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que a petição inicial era inepta
em razão da não juntada da via original ou de cópia autenticada da procuração
; 2.
A referida exigência é manifestamente indevida, notadamente porque representa formalismo exacerbado e a autenticidade da cópia da procuração não foi questionada pela parte adversa
. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES; 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (ACi 0003766-48.2019.8.08.0050, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 1.12.2022 - destaquei).

De igual forma, se extrai que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático pela Corte Especial, já assentou ser “
desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade
” - (EREsp 725.740/PA, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, DJ 8.2.2010).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO MONITÓRIA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO POR CÓPIA JUNTADA DO ORIGINAL DESNECESSIDADE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA VERACIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De fato, o art. 76, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que, se o autor descumprir a intimação para regularizar a sua representação, o feito será extinto. 2. Ocorre que, no caso em apreço,
a regularização é desnecessária, porquanto não há obrigatoriedade de a parte autora juntar a via original da procuração e do substabelecimento
. 3. Neste sentido: No tocante a procuração e substabelecimento, o STJ já assentou através de sua Corte Especial que é desnecessária a juntada destes documentos originais, ou mesmo autenticadas, cabendo às partes, acaso desacredite de sua veracidade, arguir tal falsidade. (TJES; AI 0013789-30.2017.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018). 4. Por questão de ordem prática, seria contraproducente e oneroso exigir de uma instituição financeira as vias originais das procurações e dos substabelecimentos conferidos aos patronos em todas as ações, mormente pelo fato de a procuração ser feita por escritura pública. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (ACi 049170002056, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 30.1.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JUNTADA DE
CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUSENTE VIA ORIGINAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO. 1-
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade
(TJES, Agravo de Instrumento nº 056199000151). 2- Diversamente do que ocorre quando não se apresenta procuração nos autos, o simples fato de a referida peça se tratar de cópia, e não de original, não impede o regular trâmite do feito e, por óbvio, não conduz à extinção do processo, seja porque, no caso em tela, a parte ex adversa e o Juiz não suscitaram a inidoneidade do referido documento, seja porque, dada à ausência de óbice à juntada de reprodução do mandato, sua autenticação pode até ser dispensada, porquanto se presume verdadeira a peça. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (ACi 050180012994, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cìvel, DJ 26.8.2021 - destaquei).

[...] É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada oportunamente. Precedentes do STJ. [...] 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (ACi nº 025190000627, Rel. Des. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ 28/06/2021).

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação, constituindo formalismo exarcerbado do magistrado a determinação de juntada de procuração orignal ou autenticada, sobretudo sob a ótica do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/09/2023 às 18:14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47622911092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR